Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. DANOS MORAIS. PRESENTES. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Se os depoimentos da ofendida, tanto na fase inquisitorial, como em juízo, apresentam-se harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica. No entanto, é possível a comprovação do delito por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou provas testemunhais.
5. Tendo o réu cometido o delito quando ainda contava com 20 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, ainda que não haja repercussão na pena.
6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
7. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, considerando a conduta aviltante do réu, o valor arbitrado está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, não carecendo, portanto, de reparos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.